Tribunal: STF
Processo: RE 353459
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-09-24
Data de publicação: 2002-09-24

Ementa:
EMENTA: Juros reais. Parágrafo 3º do artigo 192 da Constituição
 Federal.
- Esta Corte, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade
nº 4, de que foi relator o eminente Ministro Sydney Sanches,
firmou o entendimento de que o parágrafo 3º do artigo 192 da
Constituição não é auto-aplicável.
- Sucede, porém, que o acórdão recorrido, como ficou explicitado
no aresto que julgou os embargos de declaração, tem fundamento
infraconstitucional "per se" para sustentá-lo: o da aplicação
do Decreto nº 22.626/33 aos estabelecimentos bancários. E esse
fundamento não foi afastado pelo Superior Tribunal de Justiça,
que negou seguimento ao agravo de instrumento contra o despacho
que não admitiu o recurso especial.
Recurso extraordinário não conhecido.